Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-75.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO – "SEGURO ATÍPICO" – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Contrato de proteção veicular que se assemelha ao contrato de seguro – Aplicação das normas previstas no CDC – Cobertura contratual – Bem móvel que fora furtado em via pública – Alegação da ré de hipótese de fraude por parte dos autores

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO – "SEGURO ATÍPICO" – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Contrato de proteção veicular que se assemelha ao contrato de seguro – Aplicação das normas previstas no CDC – Cobertura contratual – Bem móvel que fora furtado em via pública – Alegação da ré de hipótese de fraude por parte dos autores – Preliminar de suspensão do processo – Incabível – Notícia de instauração de procedimento investigativo criminal (inquérito policial) – Inexistência de informação acerca de ação penal em andamento – Insuficiente para a pretendida suspensão do processo – Ausência de demonstração do quanto alegado – Descabimento – Indenização devida – Devido, ainda, o valor desembolsado pelos autores com o pagamento do serviço de guincho – Serviço de guincho incluso no contrato de proteção veicular celebrado entre as partes – Sentença mantida – Majorados os honorários devidos pela ré, ante o princípio da causalidade, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Recurso desprovido.